Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717152-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE TEODORA DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE TEODORA DE ASSIS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, deferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial da executada, localizado no Apartamento 603, Vaga de Garagem 16, Bloco C, Lote 1, Conjunto I, QS 601, Samambaia/DF, matrícula no 29009, para o caso de retomada do imóvel pelo agente fiduciário. Alega a agravante que o imóvel atingido pela constrição judicial é o único bem de sua propriedade e serve de residência para ela e sua família, razão pela qual está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Afirma, em síntese, que a dívida em execução não guarda relação com o referido imóvel e não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que excepcionam a proteção conferida ao bem de família. Ressalta que, além de não possuir outros bens, a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel destinado à moradia contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a proteção do bem de família mesmo quando se trata de imóvel alienado fiduciariamente. Sustenta, ainda, que o deferimento da medida representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social da moradia, constitucionalmente garantidos, configurando-se como ato excessivamente oneroso e desproporcional. Reforça que a dívida não possui natureza propter rem e tampouco decorre de financiamento vinculado ao imóvel objeto da penhora, tratando-se de obrigação pessoal sem vínculo com a residência da executada. Apresenta precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial quando não há relação entre a dívida executada e a aquisição do bem. Postula, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da constrição judicial até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, reconhecendo-se sua condição de bem de família impenhorável. Sem preparo, eis que a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça no recurso. É a síntese do que importa relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, em razão dos documentos colacionados pela agravante na origem, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, por ora, tão somente para o presente recurso, considerando que o pleito deverá ser submetido ao Juízo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Observo que o imóvel indicado está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (ID 220774816). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a instituição financeira e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, DEFIRO a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada no percentual de 50% sobre o imóvel localizado Apartamento 603, Vaga de Garagem16, Bloco C, Lote 1, Conjunto I, QS 601, Samambaia/DF, matrícula n. 29009, caso o imóvel seja retomado pela agente fiduciário. Intime-se a parte executada da penhora realizada e da sua constituição em fiel depositária do bem, via sistema PJe. Prazo de 15 dias para impugnação. Intime-se o esposo da executada, Sr. Vanderlei da Silva. Intime-se o agente fiduciário para que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial, deverá, havendo saldo remanescente a favor da parte devedora fiduciante, depositar tal valor neste Juízo. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA E DE OFÍCIO, devendo a parte autora promover a averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Deverá o exequente, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça, recolher os emolumentos respectivos, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, devendo comprovar o pagamento nos autos. Sem prejuízo, deverá o credor indicar outros bens passíveis de penhora, no mesmo prazo, sob pena de suspensão. Na hipótese, a agravante sustenta que o imóvel objeto da constrição judicial constitui seu único bem e serve de residência à sua família, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade legal prevista na Lei no 8.009/1990. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo. Saliento, desde logo, que a alegação de impenhorabilidade do bem de família, levantada pela parte agravante diretamente nesta instância recursal, não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, de modo que o seu exame direto por este Relator encontra óbice na vedação à supressão de instância. A apreciação de questões novas por instância superior, sem a devida análise pelo juízo de origem, configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Para além disso, recordo que a suposta impenhorabilidade decorrente do bem de família é dirigida ao imóvel, objeto da penhora, e este encontra-se alienado fiduciariamente à instituição financeira, de modo que a executada, ora agravante, não detém a plena propriedade do bem, mas apenas a posse direta e os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, consoante consignado pelo magistrado. Nessa modalidade de garantia, conforme dispõe o artigo 22 da Lei no 9.514/1997, a propriedade resolúvel e a posse indireta permanecem com o credor fiduciário até o adimplemento integral da dívida garantida, momento em que a propriedade plena será consolidada em nome do devedor. Por outro lado, essa condição jurídica, entretanto, não representa óbice à constrição judicial dos direitos aquisitivos do devedor. Ao contrário, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e também de alienação fiduciária em garantia. Tal previsão decorre da necessidade de assegurar a efetividade da execução, sobretudo quando frustradas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados no nome do devedor. No caso concreto, houve tentativa infrutífera de localização de bens em nome da executada por meio dos sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis, razão pela qual não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade na determinação da penhora sobre os direitos aquisitivos detidos pela agravante em relação ao imóvel alienado fiduciariamente. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. No que se refere ao perigo de dano ou risco de ineficácia da medida, igualmente não se vislumbra sua presença. De uma leitura atenta a decisão agravada verifica-se que foi autorizada a penhora de eventual crédito futuro decorrente da alienação do bem pelo agente fiduciário, hipótese condicionada à retomada do imóvel por inadimplemento do contrato fiduciário e à existência de saldo remanescente em favor da devedora, conforme disposto no artigo 25 da Lei no 9.514/1997. Assim, não se trata de constrição patrimonial do imóvel, imediata ou capaz de comprometer a posse atual da executada sobre o imóvel, mas de medida destinada a assegurar eventual valor residual a ser revertido ao patrimônio do devedor, tanto que determinado no decisum, a indicação de outros bens passíveis de penhora pelo credor, sob pena de suspensão da execução. O mero registro da penhora deferida sobre os direitos aquisitivos da agravante referentes ao imóvel em questão não importa em impedimento à moradia da devedora, mas sim, objetiva obstar eventual a venda do bem, em prejuízo do credor. Dessa forma, nessa análise não exauriente própria do momento, não se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator